Tribunal: TJDFT
Processo: 0723893-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Vistos etc. Consoante a regulação procedimental, não tendo sido formulado pedido de liminar, requisitem-se informações ao Presidente da Camara Legislativa do Distrito Federal e ao Governador do Distrito Federal sobre os diplomas e dispositivos impugnados, a serem prestadas no prazo de 30 (trinta) dias. Outrossim, intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal para atuar como curadora dos normativos impugnados, devendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, formuladas as informações e a manifestação do órgão jurídico, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator